Tribunal: TJMT
Processo: 1042753-98.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042753-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estupro, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[5ª Defensoria Pública Criminal da Capital (IMPETRANTE), MAIQUEL ALENCASTRO HERVELLA - CPF: 949.943.901-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 5 VARA CRIMINAL (IMPETRADO), KAMYLLA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 017.605.451-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO E CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que manteve a prisão preventiva do paciente, em ação penal instaurada para apurar, em tese, a prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, II, e art. 217-A, § 1º, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante ocorreu na madrugada de 15 de setembro de 2025, após invasão de domicílio mediante escalada, subtração de bens e ato libidinoso praticado contra a vítima adormecida. A prisão foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta, aponta condições pessoais favoráveis do paciente e pleiteia a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos; (
ii
) estabelecer se seria cabível a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está lastreada em fundamentos concretos relacionados à gravidade da conduta imputada, incluindo invasão de domicílio durante a madrugada, subtração de bens e prática de ato libidinoso contra vítima em estado de vulnerabilidade.

4.
A medida cautelar extrema visa a garantia da ordem pública, diante da periculosidade social evidenciada pelo modo de execução e pelo risco de reiteração delitiva.

5.
A análise aprofundada da autoria e da tipificação penal exige dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus, instrumento destinado ao controle da legalidade da constrição cautelar.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, emprego lícito e ausência de condenações, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

7.
Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos, a dinâmica criminosa e a necessidade de resguardar a integridade da vítima.

8.
Não há ilegalidade no trâmite processual, tendo a ação penal seguido seu curso regular com a designação da audiência de instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade do modus operandi, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de proteção da ordem pública”.

“Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal”.

“A substituição da prisão por medidas cautelares diversas exige a demonstração de que são suficientes e adequadas ao caso concreto, o que não se verifica diante da gravidade da conduta e do risco à vítima”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1042753-98.2025.8.11.0000

PACIENTE: MAIQUEL ALENCASTRO HERVELLA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
Maiquel Alencastro
Hervella
,
preso preventivamente por decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
- MT
, nos autos da ação penal n. 1019028-51.2025.8.11.0042, instaurada para apurar, em tese, a prática dos delitos tipificados no art. 155, § 4º, inciso II, e art. 217-A, § 1º, ambos do Código Penal.

O paciente foi preso em flagrante na madrugada do dia 15 de setembro de 2025, sendo-lhe imputada a invasão de domicílio mediante escalada, com a subsequente subtração de bens, além da prática de ato libidinoso contra a vítima enquanto
esta
se encontrava em estado de sono, tendo sido surpreendido após o grito da ofendida, ocasião em que empreendeu fuga.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública.

Na impetração, a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta idônea na decisão que decretou a segregação cautelar, ao argumento de que a medida estaria ancorada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

Assevera que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita como servidor público estadual, vínculo familiar estável e inexistência de condenações definitivas, postulando, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico.

O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que, em análise perfunctória própria do juízo de urgência, não se verificava ilegalidade manifesta, tendo destacado a gravidade concreta da conduta, notadamente pela invasão de domicílio durante o período noturno, aliada à prática de ato libidinoso contra vítima em situação de vulnerabilidade, além da existência de registros pretéritos envolvendo condutas de natureza semelhante, elementos reputados suficientes, em cognição sumária, para justificar a manutenção da custódia.

Prestadas as informações, o Juízo apontado como coator esclareceu que a denúncia foi regularmente recebida em 14 de outubro de 2025, tendo o acusado sido citado e apresentado resposta à acusação, na qual reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva. Informou, ainda, que o Ministério Público
se manifestou
contrariamente ao pedido defensivo e que a magistrada manteve a custódia por ausência de superveniência de fato novo apto a modificar o cenário fático-jurídico originário, encontrando-se designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de janeiro de 2026.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer escrito
,
manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem
,
de
s
tacando
que a decisão da audiência de custódia encontra-se devidamente fundamentada na presença dos pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, do modo de execução do delito
.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

A análise detida dos autos revela que a prisão preventiva não se encontra amparada em juízos meramente abstratos de reprovabilidade, mas, sim, em elementos concretos extraídos da dinâmica fática que emergiu dos relatos colhidos na fase inicial da persecução penal.

Consta que o paciente teria escalado o muro da residência da vítima durante a madrugada, ingressando sorrateiramente no imóvel, aproveitando-se do estado de repouso noturno para, além da subtração patrimonial, praticar ato libidinoso contra a ofendida enquanto
esta
se encontrava em situação de vulnerabilidade decorrente do sono, circunstância que, por si só, revela especial desvalor da conduta e elevado grau de periculosidade social.

Esse contexto fático evidencia, de forma clara, que a segregação cautelar foi decretada para acautelar a ordem pública, não apenas sob a ótica da gravidade do delito em tese, mas, sobretudo, a partir da gravidade concreta do agir, do modo de execução e da necessidade de se interromper a possibilidade de reiteração de condutas de semelhante natureza, que atentam, simultaneamente, contra o patrimônio, a inviolabilidade do domicílio e a dignidade sexual da vítima.

A pretensão defensiva de que seria necessária a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de fragilidade da imputação, esbarra em óbice intransponível próprio da via eleita.

A análise aprofundada da autoria e da tipificação penal demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do
habeas corpu
s, instrumento vocacionado ao controle da legalidade da constrição e não à antecipação de juízo absolutório.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que “
a análise da autoria delitiva e da tipificação penal exige dilação probatória, inviável na via do habeas corpus”, bem como que “a prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta dos fatos, no risco de reiteração delitiva e na proteção da vítima encontra amparo legal e constitucional
”, conforme decidido no N.U 1032961-23.2025.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado pela Terceira Câmara Criminal em 9 de outubro de 2025.

Os indícios de autoria e a prova da materialidade, extraídos dos elementos colhidos no flagrante, notadamente o relato da vítima e os registros policiais, autorizam, neste momento processual, a imposição da medida extrema, sendo inviável, nesta estreita via, a realização de juízo exauriente sobre a responsabilidade penal do agente.

A prisão preventiva encontra ainda robusto amparo no requisito da garantia da ordem pública, uma vez evidenciada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

A Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, no julgamento do N.U 1024566-42.2025.8.11.0000, sob a relatoria do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, assentou que “
a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente
”, entendimento que se amolda integralmente à hipótese sob exame.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela impetração, tais como residência fixa, ocupação lícita, vínculos familiares e ausência de condenação definitiva, embora juridicamente relevantes, não possuem o condão de, por si sós, infirmar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes fundamentos concretos que demonstrem o risco à ordem pública.

O próprio enunciado n. 43 deste Tribunal consagra que tais predicados não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando evidenciados os requisitos legais, orientação que vem sendo reiteradamente aplicada nos julgados das Câmaras Criminais.

Tampouco se revela adequada, no caso concreto, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A natureza da conduta imputada, a dinâmica fática delineada e o potencial lesivo da ação demonstram que providências menos gravosas não se mostram suficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva ou para resguardar, de forma efetiva, a integridade da vítima e a tranquilidade social.

A imposição de cautelares alternativas pressupõe a adequação e a suficiência da medida, o que, à evidência, não se verifica diante da gravidade concreta dos fatos.

A esse respeito, a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, destacou com precisão que a segregação encontra respaldo na necessidade de proteção da ordem pública, na gravidade do
modus operandi
e na imprescindibilidade de resguardar a dignidade e a integridade da vítima, apontando, ainda, que medidas diversas da prisão se revelariam ineficazes para o caso, conclusão que se mostra inteiramente consentânea com o arcabouço jurisprudencial vigente.

Não se constata, por fim, qualquer ilegalidade quanto ao andamento do feito originário.

As informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau evidenciam que a ação penal segue seu curso regular, com denúncia recebida, resposta à acusação apresentada, manifestação ministerial acostada e audiência de instrução e julgamento já designada, afastando, por ora, qualquer alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância aos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal, bem como aos princípios constitucionais que regem a matéria, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo
incólume
a decisão que
manteve a
prisão preventiva do paciente, por se mostrarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025